Tribunal: STF
Processo: RE 480092
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Inexistência de omissão, contradição ou
   obscuridade. 3. Ademais, a tempestividade do recurso é aferida
   pela data de sua interposição na Secretaria do Tribunal e não por
   sua postagem nos correios. 4. Efeitos infringentes.
   Inviabilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados.